Tribunal: TJDFT
Processo: 0733423-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0733423-69.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIS EDUARDO PEREIRA GARRIDO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Agravo interno incluído na 17a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 17/05/2023 a 24/05/2023. O agravante, em petição de 14/5/2023, apresentou objeção ao julgamento virtual (id. 46646212). Os autos vieram conclusos a esta Gabinete em 18/5/2023, às 14h19. Diante da objeção ao julgamento virtual, inclua-se o processo em sessão presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 18 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora